Tribunal: TJSP
Processo: 3003772-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003772-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados MARIA TERESA OLIMPIO, MARIA INES
FERREIRA RODRIGUES, MARIA INÊS STOCCO, MARIA IZILDA DE
OLIVEIRA, MARIA JOSE ARAUJO SILVA, MARIA JOSÉ DAROS, MARIA JOSE
RONDON, MARIA LÚCIA DANIEL TURCHETO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
FERRAZ, MARIA LUCY RODRIGUES SENTEIO SMITH, MARIA LUIZA
ATANES
NETTO,
MARIA
NEUSA
BUENO
SCHIEVANO,
MARIANE
BERNARDINELLI, MARIANNA LEONILDES REDIVO BATISTA DE SOUZA,
MARIO LUIZ PEREIRA, MARISTELA MUSSI, MARLI GONÇALVES, MARTA
MARIA BALESTRERO VERONESE, MARTA MARIA CORO e MÁXIMO
ANTÔNIO PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.882
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003772-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADOS: Maria Teresa Olimpio e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Impugnação Aplicação da Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência, inclusive para processos em curso
Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no
870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema
905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de
mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta
de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de
São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 11a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 368/372 do processo digital
de primeiro grau), em demanda ajuizada por Maria Teresa Olimpio e
outros, em fase de cumprimento de sentença. O recurso é tirado de
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese, que é aplicável a Lei
no 11.960/09 à correção monetária, observada a coisa julgada no caso.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
dispensadas informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
instrumento.
É tranquila a orientação jurisprudencial que impõe a
aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para
processos em curso.
Além disso, mostra-se necessário pontuar que, em princípio,
consoante orientação pacífica dos Tribunais superiores, as regras para
atualização de débitos judiciais são de aplicabilidade imediata, de modo
que nem se coloca em questão eventual diferença com relação à coisa
julgada (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1164682, rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
13.10.2015 e STF, AgR no AgR no RE no 489521, rel. Min. Roberto Barroso, j.
1.9.2017).
E, no caso, trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença (não houve expedição de precatório).
Ademais, a relação jurídica de substrato ao crédito é de feição
não tributária.
Assim, forçoso concluir que o caso não está sob a incidência
do determinado pelo E. STF nas ADIs 4357 e 4425, mas sim sob a
necessidade de respeito ao que o E. STF definiu no RE 870947, Tema
810 de Repercussão Geral, bem como ao que, em modo sintonizado, o
E. STJ definiu no REsp. 1.495.146, no Tema 905, que tratam do
período anterior à expedição do precatório.
Por isso, os juros de mora devem observar o prescrito no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e, para a
correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Aliás, anote-se que o E. STF já estabeleceu que os débitos de
natureza tributária e os débitos já inscritos em precatórios, devem
seguir a orientação fixada no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com a
modulação aí determinada; e, de outra banda, os demais débitos
(referentes à natureza não-tributária e com precatório ainda não expedido), as teses
do Tema 810, que, no julgamento do paradigma (RE 870947), estão assim
apontadas:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, em síntese, por essas teses do Tema 810 do STF e
agregadas, por sintonia, às do Tema 905 do STJ, para o caso em tela,
vislumbra-se a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros moratórios,
que são os da caderneta de poupança, e, para a correção monetária, o
IPCA-E (a partir da vigência da Lei no 11.960/2009).
No caso em tela, a insurgência recursal dá-se com relação à
correção monetária, à qual o agravante pretende a aplicação da Lei no
11.960/2009, conforme a coisa julgada. Como visto, tal entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
não pode prevalecer, de acordo com a jurisprudência vinculante acima
citada, devendo ser aplicado o IPCA-E.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator